Tribunal: TJES
Processo: 5006241-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006241-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KELEN CRISTINA ROSSI SABADINI

AGRAVADO: LARISSA ROSSI PERIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006241-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
KELEN CRISTINA ROSSI SABADINI

AGRAVADA:
LARISSA ROSSI PERIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELEN CRISTINA ROSSI SABADINI contra a r. Decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por LARISSA ROSSI PERIN, ora Agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência e cautelar, determinando que as Requeridas (Kelen Cristina Rossi Sabadini e Ticiane Rossi), filhas da Sra. Solemar Bongiovani Rossi, prestassem o devido auxílio à genitora de forma igualitária, dividindo as responsabilidades, o tempo, os cuidados e as despesas com a idosa, admitindo inclusive o custeio de cuidador às suas próprias expensas (ID 13508221).

A Agravada Sra. Larissa Rossi Perin, neta da Sra. Solemar, ajuizou a ação de origem, narrando ser responsável pelos cuidados da avó, uma senhora idosa com 81 (oitenta e um) anos, diagnosticada com Doença de Alzheimer (CID G30), que, desde 2009, residia sob a sua guarda judicial. Argumentou a Agravada que a idosa necessita de acompanhamento ininterrupto e que as filhas, Sra. Kelen (Agravante) e Sra. Ticiane Rossi, nunca teriam prestado apoio, seja ele afetivo ou financeiro. Destacou a Agravada o seu próprio esgotamento físico e psicológico, bem como a perda de empregos devido à necessidade de dedicação extrema. Em razão desse cenário, solicitou, em sede de tutela provisória de urgência, que as filhas da idosa arcassem, de forma paritária, com o tempo, os cuidados e as despesas da mãe, ou que, alternativamente, custeassem um cuidador integral.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito, entendeu estar comprovada a probabilidade do direito, considerando que o relatório indicava que a Autora (neta) vinha cuidando da avó sozinha e de forma integral, e configurado o perigo de dano na possibilidade de piora do estado de saúde da idosa sem o devido auxílio por parte das filhas. Assim, determinou que as Demandadas, de maneira igualitária, partilhassem os encargos de tempo, cuidado e despesa, possibilitando a contratação de cuidador (ID 13508221, fls. 2/3).

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da Decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs às filhas da Sra. Solemar Bongiovani Rossi — Idosa de 81 (oitenta e um) anos diagnosticada com Doença de Alzheimer — o dever de prestar auxílio de forma igualitária, dividindo responsabilidades, tempo, cuidados e despesas, inclusive mediante a contratação e o custeio de cuidador às suas próprias expensas, desconsiderando a renda própria da idosa e as contribuições já prestadas, como o custeio do plano de saúde pela Agravante.

O artigo 229 da Constituição da República Federativa do Brasil é enfático ao estabelecer que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade".

Este dever de amparo, intrinsecamente ligado à solidariedade familiar e ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme reforçado pelo Estatuto do Idoso em seus artigos 3º e 10, desdobra-se em duas vertentes jurídicas distintas, embora complementares e interligadas: a obrigação existencial e a obrigação patrimonial.

A obrigação existencial refere-se ao dever de cuidado, afeto, companhia, assistência moral e partilha de tempo, elementos essenciais para o bem-estar e a proteção integral da pessoa idosa, sobretudo daquela que se encontra em situação de enfermidade e vulnerabilidade, como é o caso da Sra. Solemar Bongiovani Rossi, diagnosticada com Doença de Alzheimer. Este dever é solidário entre todos os filhos e deve ser exercido de forma equilibrada, respeitando as condições fáticas e as rotinas de vida de cada um dos responsáveis.

A decisão agravada, nesse ponto, ao determinar a divisão de tempo e cuidados, alinhou-se ao preceito constitucional e social, reconhecendo a sobrecarga suportada pela neta, Larissa Rossi Perin, que, de fato, tem se dedicado integralmente à avó nas horas vagas.

Entretanto, a obrigação patrimonial, que corresponde ao custeio financeiro das despesas, incluindo alimentos, medicamentos e a contratação de profissionais de cuidados (cuidadores), subsume-se ao regime jurídico da obrigação alimentar, previsto no Livro IV do Código Civil, e possui natureza jurídica distinta da obrigação existencial de amparo.

O artigo 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No contexto de alimentos devidos de filhos a pais idosos, este possui o caráter complementar e subsidiário desta obrigação, o que significa que os descendentes somente serão chamados a contribuir financeiramente na exata medida em que os recursos da própria pessoa idosa se mostrarem insuficientes ou inadequados para suprir suas necessidades vitais.

Ao impor às filhas o dever de dividir, de forma igualitária, as "despesas" e o eventual custeio integral de um cuidador, a decisão de primeiro grau desconsiderou o princípio fundamental da subsidiariedade.

É fato incontroverso nos autos que a Sra. Solemar aufere renda própria que, segundo as alegações da Agravante, totaliza R$4.718,00, e segundo a Agravada, R$4.708,00.

Adicionalmente, também é fato incontroverso que a Agravante Kelen Cristina Rossi Sabadini custeia, por si só, o plano de saúde da genitora desde 2012, no valor mensal aproximado de R$1.210,29.

Tais elementos, quando conjugados, demonstram a existência de capacidade contributiva significativa por parte da própria idosa, bem como a preexistência de assistência financeira substancial por parte da Agravante.

A Agravada, em suas contrarrazões, argumentou que as despesas mensais da idosa, se fossem consideradas na sua totalidade (aproximadamente R$ 5.280,00), superariam seus rendimentos, o que, embora indique a necessidade de complementaridade, não justifica a determinação
prima facie
de custeio integral e paritário pelas filhas.

A renda da Sra. Solemar, indiscutivelmente, tem a primazia para cobrir seus próprios gastos. O custeio da cuidadora contratada para o período diurno, bem como as demais despesas ordinárias do lar, devem ser suportadas, em primeiro lugar, por essa renda.

A tutela de urgência na área alimentar exige a comprovação inequívoca da necessidade do alimentando e da ausência de recursos próprios para seu sustento, juntamente com a capacidade do alimentante.

Neste caso, a determinação judicial que impôs às filhas o custeio de todas as despesas e cuidadores, a meu sentir, mostrou-se prematura e onerosa em demasia, afastando a probabilidade do direito quanto à matéria patrimonial, tal como suscitado pelo
mandamus
.

Destarte, a obrigação de custeio dos cuidados não pode mais ser imposta integralmente e de forma paritária às filhas, como se a idosa não tivesse recursos próprios. É a renda da idosa Solemar que deve ser utilizada em primeiro lugar para custear a contratação dos cuidadores, sob a gestão e responsabilidade da Curadora Provisória, que é a própria Agravante. A obrigação financeira das filhas (Kelen e Ticiane) somente pode ser exigida em caráter complementar e acessório, caso a renda administrada pela Curadora se revele, após a devida prestação de contas, insuficiente para cobrir todas as necessidades.

No tocante à obrigação existencial, ou seja, à divisão de "tempo e cuidado" fora do horário comercial dos cuidadores contratados, este dever, solidário e personalíssimo, permanece válido e exigível de todos os filhos (Kelen e Ticiane) em conjunto com a neta (Larissa), devendo ser exercido de modo razoável e compatível com o novo arranjo da curatela.

A neta Larissa, que reside no imóvel da avó, contribuindo com a segurança e companhia noturna (o chamado "cuidado em tempo não remunerado"), tem o direito de ser auxiliada pelas filhas, seja na forma de revezamento de permanência nos fins de semana e feriados, seja no gerenciamento ou custeio de folgas.

A decisão agravada, portanto, deve ser reformada, não para extinguir o dever de amparo das filhas, que é constitucionalmente assegurado, mas para readequar a natureza e a forma de cumprimento dessa obrigação, distinguindo-se o dever patrimonial subsidiário, prioritariamente sob gestão dos recursos da idosa através da curatela, do dever existencial solidário, a ser cumprido de forma coordenada.

DO EXPOSTO
,
DOU PROVIMENTO
para reformar a Decisão agravada, estabelecendo-se as seguintes diretrizes para o cumprimento da obrigação de fazer:

a) No que concerne à
obrigação patrimonial
(custeio de despesas e cuidadores), determina-se que as despesas necessárias ao bem-estar, saúde e cuidados da Sra. Solemar Bongiovani Rossi sejam prioritariamente custeadas com a utilização integral de sua renda própria, devidamente administrada pela Curadora Provisória, Kelen Cristina Rossi Sabadini.

b) Assenta-se o
caráter complementar e subsidiário
da obrigação financeira das filhas (Kelen Cristina Rossi Sabadini e Ticiane Rossi), que deverão complementar o custeio apenas se e na medida em que a renda da idosa se demonstrar insuficiência líquida para cobrir todas as despesas essenciais, o que deverá ser comprovado por meio de prestação de contas no juízo de origem.

c) No que se refere à
obrigação existencial
(tempo, cuidado e afeto), permanece o dever solidário de ambas as filhas prestarem o auxílio necessário à genitora, especialmente nos períodos de ausência dos cuidadores remunerados (noites, sábados após o meio-dia, domingos e feriados), devendo a Curadora Provisória, Kelen Cristina Rossi Sabadini, em coordenação com a outra filha (Ticiane Rossi) e a neta (Larissa Rossi Perin), estabelecer um plano de revezamento razoável e equilibrado para a partilha desse ônus de convivência e cuidado, de forma a garantir a proteção integral da idosa e minorar a sobrecarga da Agravada/neta.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVER DE AMPARO À PESSOA IDOSA. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO EXISTENCIAL E PATRIMONIAL. SUBSIDIARIEDADE DOS FILHOS QUANTO AO CUSTEIO FINANCEIRO. READEQUAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Kelen Cristina Rossi Sabadini contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que as filhas da idosa Solemar Bongiovani Rossi, portadora de Doença de Alzheimer, prestassem auxílio de forma igualitária, dividindo responsabilidades, tempo, cuidados e despesas, inclusive mediante custeio de cuidador às suas expensas, independentemente da renda própria da genitora. A agravante sustenta a existência de renda mensal da idosa e o custeio, por si, do plano de saúde desde 2012, defendendo a subsidiariedade da obrigação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a imposição de custeio integral e paritário das despesas da idosa às filhas, desconsiderando a renda própria da genitora;
(ii) estabelecer os contornos da obrigação de amparo, diferenciando o dever existencial (tempo, cuidado e convivência) da obrigação patrimonial (custeio financeiro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 229 da Constituição Federal impõe aos filhos o dever de amparar os pais na velhice, enfermidade ou carência, em consonância com os arts. 3º e 10 do Estatuto do Idoso, que consagram o princípio da solidariedade familiar e a dignidade da pessoa humana.

O dever de amparo desdobra-se em obrigação existencial e obrigação patrimonial: a primeira, relacionada ao cuidado, companhia e apoio moral; a segunda, ao custeio de despesas e contratação de cuidadores, sujeita ao regime jurídico dos alimentos (CC, arts. 1.694 e seguintes).

A obrigação patrimonial dos filhos possui caráter complementar e subsidiário, sendo exigível apenas quando os recursos próprios da pessoa idosa se mostrarem insuficientes para suprir suas necessidades básicas, observando-se o binômio necessidade-possibilidade.

A decisão de primeiro grau, ao impor às filhas o custeio integral e paritário das despesas da genitora, afastou indevidamente o princípio da subsidiariedade, desconsiderando a renda própria da idosa (aproximadamente R$ 4.700,00) e o fato de a agravante já custear seu plano de saúde desde 2012.

A tutela de urgência na seara alimentar exige prova inequívoca da necessidade do alimentando e da ausência de recursos próprios, elementos não comprovados de modo suficiente nos autos. A determinação de custeio integral mostra-se, portanto, prematura e onerosa em excesso.

Em contrapartida, subsiste o dever existencial-solidário das filhas, que devem compartilhar, de forma razoável e equilibrada, o tempo e os cuidados com a genitora, sobretudo fora do expediente dos cuidadores contratados, em coordenação com a neta Larissa Rossi Perin, responsável pela convivência cotidiana e companhia noturna.

Impõe-se, assim, a readequação da tutela, preservando-se a proteção integral da idosa, mas observando-se a distinção entre as esferas existencial e patrimonial da obrigação de amparo familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada, estabelecendo-se que:
a) as despesas da idosa sejam prioritariamente custeadas com sua renda própria, sob administração da curadora provisória (agravante);
b) as filhas contribuam financeiramente apenas de forma subsidiária, se e na medida em que a renda se revelar insuficiente, comprovado por prestação de contas;
c) permanece o dever solidário de cuidado existencial entre filhas e neta, com revezamento equilibrado nos períodos sem cuidador.

Tese de julgamento
:

O dever de amparo aos pais idosos desdobra-se em obrigação existencial (cuidado, tempo e afeto) e obrigação patrimonial (custeio financeiro).

A obrigação patrimonial dos filhos tem natureza subsidiária, incidindo apenas quando os recursos da própria pessoa idosa forem insuficientes.

A tutela de urgência que impõe o custeio integral aos filhos deve ser readequada quando comprovada a capacidade contributiva da pessoa idosa.

O dever de cuidado solidário subsiste, devendo ser exercido de forma equilibrada e compatível com as condições familiares e pessoais dos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; Estatuto do Idoso, arts. 3º e 10; CC, arts. 1.694 e seguintes; CPC, art. 300.

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006241-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
KELEN CRISTINA ROSSI SABADINI

AGRAVADA:
LARISSA ROSSI PERIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELEN CRISTINA ROSSI SABADINI contra a r. Decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por LARISSA ROSSI PERIN, ora Agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência e cautelar, determinando que as Requeridas (Kelen Cristina Rossi Sabadini e Ticiane Rossi), filhas da Sra. Solemar Bongiovani Rossi, prestassem o devido auxílio à genitora de forma igualitária, dividindo as responsabilidades, o tempo, os cuidados e as despesas com a idosa, admitindo inclusive o custeio de cuidador às suas próprias expensas (ID 13508221).

A Agravada Sra. Larissa Rossi Perin, neta da Sra. Solemar, ajuizou a ação de origem, narrando ser responsável pelos cuidados da avó, uma senhora idosa com 81 (oitenta e um) anos, diagnosticada com Doença de Alzheimer (CID G30), que, desde 2009, residia sob a sua guarda judicial. Argumentou a Agravada que a idosa necessita de acompanhamento ininterrupto e que as filhas, Sra. Kelen (Agravante) e Sra. Ticiane Rossi, nunca teriam prestado apoio, seja ele afetivo ou financeiro. Destacou a Agravada o seu próprio esgotamento físico e psicológico, bem como a perda de empregos devido à necessidade de dedicação extrema. Em razão desse cenário, solicitou, em sede de tutela provisória de urgência, que as filhas da idosa arcassem, de forma paritária, com o tempo, os cuidados e as despesas da mãe, ou que, alternativamente, custeassem um cuidador integral.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito, entendeu estar comprovada a probabilidade do direito, considerando que o relatório indicava que a Autora (neta) vinha cuidando da avó sozinha e de forma integral, e configurado o perigo de dano na possibilidade de piora do estado de saúde da idosa sem o devido auxílio por parte das filhas. Assim, determinou que as Demandadas, de maneira igualitária, partilhassem os encargos de tempo, cuidado e despesa, possibilitando a contratação de cuidador (ID 13508221, fls. 2/3).

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da Decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs às filhas da Sra. Solemar Bongiovani Rossi — Idosa de 81 (oitenta e um) anos diagnosticada com Doença de Alzheimer — o dever de prestar auxílio de forma igualitária, dividindo responsabilidades, tempo, cuidados e despesas, inclusive mediante a contratação e o custeio de cuidador às suas próprias expensas, desconsiderando a renda própria da idosa e as contribuições já prestadas, como o custeio do plano de saúde pela Agravante.

O artigo 229 da Constituição da República Federativa do Brasil é enfático ao estabelecer que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade".

Este dever de amparo, intrinsecamente ligado à solidariedade familiar e ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme reforçado pelo Estatuto do Idoso em seus artigos 3º e 10, desdobra-se em duas vertentes jurídicas distintas, embora complementares e interligadas: a obrigação existencial e a obrigação patrimonial.

A obrigação existencial refere-se ao dever de cuidado, afeto, companhia, assistência moral e partilha de tempo, elementos essenciais para o bem-estar e a proteção integral da pessoa idosa, sobretudo daquela que se encontra em situação de enfermidade e vulnerabilidade, como é o caso da Sra. Solemar Bongiovani Rossi, diagnosticada com Doença de Alzheimer. Este dever é solidário entre todos os filhos e deve ser exercido de forma equilibrada, respeitando as condições fáticas e as rotinas de vida de cada um dos responsáveis.

A decisão agravada, nesse ponto, ao determinar a divisão de tempo e cuidados, alinhou-se ao preceito constitucional e social, reconhecendo a sobrecarga suportada pela neta, Larissa Rossi Perin, que, de fato, tem se dedicado integralmente à avó nas horas vagas.

Entretanto, a obrigação patrimonial, que corresponde ao custeio financeiro das despesas, incluindo alimentos, medicamentos e a contratação de profissionais de cuidados (cuidadores), subsume-se ao regime jurídico da obrigação alimentar, previsto no Livro IV do Código Civil, e possui natureza jurídica distinta da obrigação existencial de amparo.

O artigo 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No contexto de alimentos devidos de filhos a pais idosos, este possui o caráter complementar e subsidiário desta obrigação, o que significa que os descendentes somente serão chamados a contribuir financeiramente na exata medida em que os recursos da própria pessoa idosa se mostrarem insuficientes ou inadequados para suprir suas necessidades vitais.

Ao impor às filhas o dever de dividir, de forma igualitária, as "despesas" e o eventual custeio integral de um cuidador, a decisão de primeiro grau desconsiderou o princípio fundamental da subsidiariedade.

É fato incontroverso nos autos que a Sra. Solemar aufere renda própria que, segundo as alegações da Agravante, totaliza R$4.718,00, e segundo a Agravada, R$4.708,00.

Adicionalmente, também é fato incontroverso que a Agravante Kelen Cristina Rossi Sabadini custeia, por si só, o plano de saúde da genitora desde 2012, no valor mensal aproximado de R$1.210,29.

Tais elementos, quando conjugados, demonstram a existência de capacidade contributiva significativa por parte da própria idosa, bem como a preexistência de assistência financeira substancial por parte da Agravante.

A Agravada, em suas contrarrazões, argumentou que as despesas mensais da idosa, se fossem consideradas na sua totalidade (aproximadamente R$ 5.280,00), superariam seus rendimentos, o que, embora indique a necessidade de complementaridade, não justifica a determinação
prima facie
de custeio integral e paritário pelas filhas.

A renda da Sra. Solemar, indiscutivelmente, tem a primazia para cobrir seus próprios gastos. O custeio da cuidadora contratada para o período diurno, bem como as demais despesas ordinárias do lar, devem ser suportadas, em primeiro lugar, por essa renda.

A tutela de urgência na área alimentar exige a comprovação inequívoca da necessidade do alimentando e da ausência de recursos próprios para seu sustento, juntamente com a capacidade do alimentante.

Neste caso, a determinação judicial que impôs às filhas o custeio de todas as despesas e cuidadores, a meu sentir, mostrou-se prematura e onerosa em demasia, afastando a probabilidade do direito quanto à matéria patrimonial, tal como suscitado pelo
mandamus
.

Destarte, a obrigação de custeio dos cuidados não pode mais ser imposta integralmente e de forma paritária às filhas, como se a idosa não tivesse recursos próprios. É a renda da idosa Solemar que deve ser utilizada em primeiro lugar para custear a contratação dos cuidadores, sob a gestão e responsabilidade da Curadora Provisória, que é a própria Agravante. A obrigação financeira das filhas (Kelen e Ticiane) somente pode ser exigida em caráter complementar e acessório, caso a renda administrada pela Curadora se revele, após a devida prestação de contas, insuficiente para cobrir todas as necessidades.

No tocante à obrigação existencial, ou seja, à divisão de "tempo e cuidado" fora do horário comercial dos cuidadores contratados, este dever, solidário e personalíssimo, permanece válido e exigível de todos os filhos (Kelen e Ticiane) em conjunto com a neta (Larissa), devendo ser exercido de modo razoável e compatível com o novo arranjo da curatela.

A neta Larissa, que reside no imóvel da avó, contribuindo com a segurança e companhia noturna (o chamado "cuidado em tempo não remunerado"), tem o direito de ser auxiliada pelas filhas, seja na forma de revezamento de permanência nos fins de semana e feriados, seja no gerenciamento ou custeio de folgas.

A decisão agravada, portanto, deve ser reformada, não para extinguir o dever de amparo das filhas, que é constitucionalmente assegurado, mas para readequar a natureza e a forma de cumprimento dessa obrigação, distinguindo-se o dever patrimonial subsidiário, prioritariamente sob gestão dos recursos da idosa através da curatela, do dever existencial solidário, a ser cumprido de forma coordenada.

DO EXPOSTO
,
DOU PROVIMENTO
para reformar a Decisão agravada, estabelecendo-se as seguintes diretrizes para o cumprimento da obrigação de fazer:

a) No que concerne à
obrigação patrimonial
(custeio de despesas e cuidadores), determina-se que as despesas necessárias ao bem-estar, saúde e cuidados da Sra. Solemar Bongiovani Rossi sejam prioritariamente custeadas com a utilização integral de sua renda própria, devidamente administrada pela Curadora Provisória, Kelen Cristina Rossi Sabadini.

b) Assenta-se o
caráter complementar e subsidiário
da obrigação financeira das filhas (Kelen Cristina Rossi Sabadini e Ticiane Rossi), que deverão complementar o custeio apenas se e na medida em que a renda da idosa se demonstrar insuficiência líquida para cobrir todas as despesas essenciais, o que deverá ser comprovado por meio de prestação de contas no juízo de origem.

c) No que se refere à
obrigação existencial
(tempo, cuidado e afeto), permanece o dever solidário de ambas as filhas prestarem o auxílio necessário à genitora, especialmente nos períodos de ausência dos cuidadores remunerados (noites, sábados após o meio-dia, domingos e feriados), devendo a Curadora Provisória, Kelen Cristina Rossi Sabadini, em coordenação com a outra filha (Ticiane Rossi) e a neta (Larissa Rossi Perin), estabelecer um plano de revezamento razoável e equilibrado para a partilha desse ônus de convivência e cuidado, de forma a garantir a proteção integral da idosa e minorar a sobrecarga da Agravada/neta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.